Tribunal: STJ
Processo: 0740060-65.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76156 - DF (2025
/0131082-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BUNNY GUSTAVE PERSIJN
ADVOGADOS
: JUTAHY MAGALHÃES NETO - DF023066
MOISÉS SILVA PEREIRA - DF020123
JOÃO PEDRO BARBOSA MOTA - DF067295
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: CAMILA BINDILATTI CARLI DE MESQUITA - DF029000
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEVIDA
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ATOS DE IMPÉRIO.
AUTORIDADE
IMPETRADA.
SECRETÁRIO
DE
ESTADO
DE
PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL.
INDICAÇÃO INCORRETA. ATO PRATICADO POR AGENTE DA
SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
VIA
INADEQUADA.
MULTA.
CABIMENTO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A prestação jurisdicional não padece de falhas, porquanto o Tribunal
de origem apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente
que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
2. No caso, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
3. Nos termos do § 3° do
°, da
"considera-se
art. 6
Lei n. 12.016/2009,
autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual
emane a ordem para a sua prática". No caso, não se afigura como parte legítima
o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal,
porquanto inexistente ato subscrito pela autoridade apontada como coatora no
.
mandamus
4. A comprovação do direito líquido e certo deve ser feito de plano,
por meio de documentos pré-constituídos, o que não se verifica no caso em
exame, porquanto, segundo a Corte de origem, "o exame do cumprimento, ou
não, de requisitos para a expedição de 'habite-se' exige a devida instrução, com
o atendimento ao contraditório, sobretudo por haver a necessidade de
Documento eletrônico VDA53262233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e77d1340-6b16-471b-bd9e-fdb4ab91f5cf

preenchimento de requisitos de ordem técnica, que envolvem, notadamente, os
ramos da arquitetura e da engenharia".
5. A interposição de agravo interno, manifestamente improcedente,
enseja a aplicação da multa do
§ 4o, do CPC.
art. 1021,
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e77d1340-6b16-471b-bd9e-fdb4ab91f5cf

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76156 - DF (2025
/0131082-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BUNNY GUSTAVE PERSIJN
ADVOGADOS
: JUTAHY MAGALHÃES NETO - DF023066
MOISÉS SILVA PEREIRA - DF020123
JOÃO PEDRO BARBOSA MOTA - DF067295
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: CAMILA BINDILATTI CARLI DE MESQUITA - DF029000
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEVIDA
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ATOS DE IMPÉRIO.
AUTORIDADE
IMPETRADA.
SECRETÁRIO
DE
ESTADO
DE
PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL.
INDICAÇÃO INCORRETA. ATO PRATICADO POR AGENTE DA
SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
VIA
INADEQUADA.
MULTA.
CABIMENTO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A prestação jurisdicional não padece de falhas, porquanto o Tribunal
de origem apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente
que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
2. No caso, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
3. Nos termos do § 3° do
°, da
"considera-se
art. 6
Lei n. 12.016/2009,
autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual
emane a ordem para a sua prática". No caso, não se afigura como parte legítima
o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal,
porquanto inexistente ato subscrito pela autoridade apontada como coatora no
.
mandamus
4. A comprovação do direito líquido e certo deve ser feito de plano,
por meio de documentos pré-constituídos, o que não se verifica no caso em
exame, porquanto, segundo a Corte de origem, "o exame do cumprimento, ou
não, de requisitos para a expedição de 'habite-se' exige a devida instrução, com
o atendimento ao contraditório, sobretudo por haver a necessidade de
Documento eletrônico VDA52640719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:01:10
Código de Controle do Documento: ab12e5ac-9a1e-461f-a043-26ad659b165c

preenchimento de requisitos de ordem técnica, que envolvem, notadamente, os
ramos da arquitetura e da engenharia".
5. A interposição de agravo interno, manifestamente improcedente,
enseja a aplicação da multa do
§ 4o, do CPC.
art. 1021,
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BUNNY GUSTAVE PERSIJN contra
decisão que negou provimento ao recurso em mandado de segurança (fls. 1323-1329).
Sustenta a parte agravante a legitimidade passiva do Secretário de Estado de
Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal como autoridade coatora, porquanto os
atos impugnados foram praticados por unidades diretamente subordinadas ao Secretário
(UNIAR e SUOB), o que evidenciaria sua competência e chancela sobre os atos
questionados.
Aponta, ainda, precedente do Supremo Tribunal Federal em que se reconheceu a
legitimidade de Secretário de Estado quando o ato é praticado por órgão a ele vinculado (A
.
RE 979036/BA)
Afirma a adequação da via mandamental e a desnecessidade de dilação
probatória, pois a controvérsia cinge-se à violação dos princípios da legalidade e da
segurança jurídica, decorrente da anulação de cartas de habite-se emitidas há mais de 20
anos para os lotes 9 e 11 e do indeferimento quanto ao lote 8, com documentação pré-
constituída nos autos.
Impugna a aplicação da multa do
§ 4o, do CPC, por ausência de
art. 1.021,
decisão fundamentada que demonstre a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
agravo interno.
Pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou pela submissão do feito
ao órgão colegiado.
Impugnação apresentada pelo Distrito Federal (fls. 1360-1363).
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao
Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, que anulou a
carta de habite-se anteriormente expedida em relação aos lotes n. 09 e 11, de propriedade
da parte recorrente, bem como indeferiu a concessão do documento citado em relação ao
lote n. 08.
Documento eletrônico VDA52640719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:01:10
Código de Controle do Documento: ab12e5ac-9a1e-461f-a043-26ad659b165c

O Tribunal
indeferiu a inicial do
sob o entendimento de que o
a quo
mandamus
ora recorrente não atacou os fundamentos do ato apontado como coator e, ainda, por
reconhecer a ilegitimidade passiva da autoridade coatora,
mantido em sede de
decisum
agravo interno (fls. 1256-1257).
Nesta Corte, o recurso em mandado de segurança foi desprovido (fls. 1323-
1329):

Conforme se depreende da petição inicial do
, a parte ora
mandamus
recorrente impetrou o presente remédio constitucional contra ato comissivo imputado
ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal,
objetivando:
[...] anular a carta de habite-se anteriormente expedida em
relação aos lotes n° 09 e 11, de propriedade do Recorrente, bem como
obter a concessão do documento citado em relação ao lote n° 08. (fls.
1267)
Submetida à apreciação do Tribunal de origem, o mandado de segurança foi
indeferido, nos seguintes termos (fls. 1243-1250):
Como já destacado no teor da decisão recorrida o mandado de
segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a
proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por
autoridade pública, não amparável por ou , nos moldes da regra habeas
corpus habeas data prevista no
o, incisos LXIX e LXX, da
art. 5
Constituição Federal.
Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao
procedimento especial previsto na
tendo por objetivo
Lei no 12.016/2009,
a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como
ficou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie.
A tutela específica, possível no procedimento especial do
, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova
mandamus
suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do
impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da
e
o, inc. LXIX, da Constituição Federal), por
Lei no 12.016/2009
art. 5
parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo
por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no
o, § 1o, da LMS.
art. 7
A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente
mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de
ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou
sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso
de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo
vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante.
Para a devida deliberação a respeito da possibilidade de
impetração de mandado de segurança, nos termos da regra prevista
no
o, § 1o, da
deve ser avaliado se o ato foi
art. 1
Lei no 12.016/2009,
Documento eletrônico VDA52640719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:01:10
Código de Controle do Documento: ab12e5ac-9a1e-461f-a043-26ad659b165c

emanado de autoridade pública ou se foi praticado mediante
delegação do Poder Público.
[...]
Diante dessas lições doutrinárias é possível perceber que um ato
jurídico, para que seja passível de impugnação pela via do mandado de
segurança, deve refletir o exercício de poder público de império, nos
termos da regra prevista no
o, § 1o, da
art. 1
Lei no 12.016/2009.
No que diz respeito à definição da autoridade impetrada, convém
salientar o entendimento consubstanciado no enunciado no 510 da Súmula
do Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:
[...]
No presente caso o impetrante indicou mais de um ato
impetrado, mas todos foram praticados, de acordo com o relato
articulado pelo próprio impetrante, por agente da Subsecretaria de
Fiscalização de Obras. Logo, é perceptível que não houve ato
subscrito por Secretário de Estado, o que justificaria, ao menos em
tese, a distribuição do presente mandado de segurança a uma das
Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Nesse contexto a Egrégia 2a Câmara Cível não é a competente
para o julgamento do presente mandado de segurança (art. 21, inc. II,
Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça). A esse respeito observe-se
o teor do enunciado no 628 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
[...]
Além disso, a tutela específica que pode ser deferida por meio
de mandado de segurança exige a demonstração, desde o início, dos
elementos de prova a respeito da violação à esfera jurídica do
impetrante por meio de ato ilegal ou praticado com abuso de poder
(art. 1o da
.
Lei no 12016/2009)
[...]
Ora, o mandado de segurança é via acionária admitida apenas
diante de situações que revelem a existência de “direito líquido e certo”.
No entanto, o procedimento inerente ao mandado de segurança,
justamente por não admitir dilação probatória, não é compatível com a
pretensão veiculada pelo impetrante.
No caso em deslinde não é evidente a ocorrência de
revogação, nem mesmo se encontra demonstrada a nulidade de ato
administrativo. Além disso, os atos emanados da Administração
Pública gozam de presunção de veracidade e de legitimidade. Assim,
o exame do cumprimento, ou não, de requisitos para a expedição de
“habite-se” exige a devida instrução, com o atendimento ao
contraditório, sobretudo por haver a necessidade de preenchimento
de requisitos de ordem técnica, que envolvem, notadamente, os ramos
da arquitetura e da engenharia.
Por essa razão afigura-se inadmissível o manejo do presente
remédio constitucional (art. 10 da
.
Lei no 12016/2009)
Documento eletrônico VDA52640719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:01:10
Código de Controle do Documento: ab12e5ac-9a1e-461f-a043-26ad659b165c

De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.448.701/SP,
DJe de
sem grifos no original). Vale dizer: "o órgão julgador
19/8/2024,
2/9/2024;
não fica obrigado a responder um a um os questionamentos da parte se já encontrou
motivação suficiente para fundamentar a decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
.
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com
o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
Portanto, não há ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse
art. 489
sentido: AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.044.805/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
29/5/2023,
1/6/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.172.041/RJ,
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Por outro lado, nos termos do § 3° do
°, da
art. 6
Lei n. 12.016/2009,
"considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da
qual emane a ordem para a sua prática".
Na hipótese, verifica-se que a Parte recorrente impetrou mandado de
segurança contra ato de Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do
Distrito Federal, objetivando "anular a carta de habite-se anteriormente expedida em
relação aos lotes n° 09 e 11, de propriedade do Recorrente, bem como obter a
concessão do documento citado em relação ao lote n° 08". (fls. 1267).
Contudo, como bem destacado pelo Tribunal de origem, "no presente caso o
impetrante indicou mais de um ato impetrado, mas todos foram praticados, de acordo
com o relato articulado pelo próprio impetrante, por agente da Subsecretaria de
Fiscalização de Obras. Logo, é perceptível que não houve ato subscrito por Secretário
de Estado", de modo que não se afigura como parte legítima o Secretário de Estado de
Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Nesse sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
Documento eletrônico VDA52640719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:01:10
Código de Controle do Documento: ab12e5ac-9a1e-461f-a043-26ad659b165c

PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. CADASTRO
RESERVA.
NOMEAÇÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ possui entendimento consolidado
de que a autoridade competente para ocupar o polo passivo na ação
de mandado de segurança é a autoridade que, nos termos das
disposições normativas, possui competência para a prática do ato
colimado como pedido definitivo de concessão da segurança.
2. No caso dos autos, consoante o disposto na Constituição do
Estado de Goiás (art. 37, XII), compete privativamente ao Governador do
Estado prover e extinguir os cargos públicos estaduais na forma da lei,
inexistindo comprovação de qualquer delegação de poderes relativa à
possibilidade de ulteriores nomeações serem realizadas pelo referido
Secretário de Estado, apontado como autoridade coatora.
3. Precedentes: AgInt no RMS 54.261/GO, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia filho, Primeira Turma, DJe
RMS 54.873/GO,
15/10/2018;
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgInt nos
19/12/2017;
EDcl no RMS 51.559/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda
turma, DJe
AgInt no RMS 53.557/GO, Rel. Min. Francisco
27/8/2018;
Falcão, Segunda Turma, DJe
AgInt no RMS 53.615/GO, Rel.
26/3/2018;
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
RMS 53.962
5/12/2017;
/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe
AgInt no RMS
17/8/2017;
52.334/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
22/5/2017.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RMS n. 53.902/GO, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/9/2021,
24/9/2021.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. CADASTRO RESERVA.
NOMEAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE
ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO.
I - Mandado de segurança impetrado contra ato do Sr. Secretário
de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás. Parecer do Ministério
Público Federal pelo desprovimento do recurso ordinário pela
ilegitimidade passiva da autoridade indicada.
II - A jurisprudência do STJ possui entendimento
consolidado de que a autoridade competente para ocupar o polo
passivo na ação de mandado de segurança é a autoridade que, nos
termos das disposições normativas, possui competência para a prática
do ato colimado como pedido definitivo de concessão da segurança.
III - No caso dos autos, consoante o disposto na Constituição do
Estado de Goiás (art. 37, XII), compete privativamente ao Governador do
Estado prover e extinguir os cargos públicos estaduais na forma da lei,
Documento eletrônico VDA52640719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:01:10
Código de Controle do Documento: ab12e5ac-9a1e-461f-a043-26ad659b165c

inexistindo comprovação de qualquer delegação de poderes relativa à
possibilidade de ulteriores nomeações serem realizadas pelo referido
Secretário de Estado, apontado como autoridade coatora. Em igual
sentido: RMS 53.962/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
DJe
AgInt no RMS 52.334/GO, Rel.
8/8/2017,
17/8/2017;
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017,
DJe
.
22/5/2017)
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n. 52.389/GO, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/10/2017,
26/10/2017.
De mais a mais, consoante cediço, o mandado de segurança é remédio
constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
ou
, contra ato ilegal ou com abuso de poder praticado por
habeas corpus
habeas data
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público.
Ademais, o direito líquido e certo tutelado pela via mandamental, cuja
existência e extensão podem ser comprovadas de forma clara e imediata, sem
necessidade de produção de provas adicionais, se apresenta de forma inequívoca, sem
margem para dúvidas ou interpretações, e que pode ser exercido imediatamente.
Desse modo, a comprovação do direito líquido e certo deve ser feito de
plano, por meio de documentos pré-constituídos, o que não se verifica no caso em
exame, porquanto, segundo a Corte de origem, "o exame do cumprimento, ou não, de
requisitos para a expedição de 'habite-se' exige a devida instrução, com o atendimento
ao contraditório, sobretudo por haver a necessidade de preenchimento de requisitos de
ordem técnica, que envolvem, notadamente, os ramos da arquitetura e da engenharia"
(fl. 1146).
Por fim, "a interposição de agravo interno manifestamente improcedente
enseja a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC" (AgInt na ExeMS n.
art. 1.021,
28.227/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
20/8/2024,
23/8/2024)
Desse modo, é de se manter intacto o acórdão ora impugnado à míngua de
argumentos para infirmar seus fundamentos.
Ante o exposto, com fundamento no
alínea , do RISTJ,
art. 34, inciso XVIII,
b
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso em mandado de segurança.

Consoante outrora afirmado, a prestação jurisdicional não padece de falhas,
porquanto o Tribunal de origem apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que
demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao
a quo
deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA52640719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:01:10
Código de Controle do Documento: ab12e5ac-9a1e-461f-a043-26ad659b165c

Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente
para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.448.701/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem grifos
19/8/2024,
2/9/2024;
no original). Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.018.125/SC,
julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as
decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
Portanto, não há ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido:
art. 489
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 2.044.805/PR,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
relator
29/5/2023,
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Ademais, nos termos do § 3° do
°, da
"considera-se
art. 6
Lei n. 12.016/2009,
autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem
para a sua prática". No caso, como bem destacado pelo Tribunal de origem, "no presente
caso o impetrante indicou mais de um ato impetrado, mas todos foram praticados, de
acordo com o relato articulado pelo próprio impetrante, por agente da Subsecretaria de
Fiscalização de Obras. Logo, é perceptível que não houve ato subscrito por Secretário de
Estado", de modo que não se afigura como parte legítima o Secretário de Estado de
Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal.
Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE GOIÁS. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ possui entendimento consolidado de que a
autoridade competente para ocupar o polo passivo na ação de mandado de
segurança é a autoridade que, nos termos das disposições normativas, possui
competência para a prática do ato colimado como pedido definitivo de concessão
da segurança.
2. No caso dos autos, consoante o disposto na Constituição do Estado de
Goiás (art. 37, XII), compete privativamente ao Governador do Estado prover e
Documento eletrônico VDA52640719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:01:10
Código de Controle do Documento: ab12e5ac-9a1e-461f-a043-26ad659b165c

extinguir os cargos públicos estaduais na forma da lei, inexistindo comprovação de
qualquer delegação de poderes relativa à possibilidade de ulteriores nomeações serem
realizadas pelo referido Secretário de Estado, apontado como autoridade coatora.
3. Precedentes: AgInt no RMS 54.261/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
filho, Primeira Turma, DJe
RMS 54.873/GO, Rel. Min. Herman
15/10/2018;
Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgInt nos EDcl no RMS 51.559/GO,
19/12/2017;
Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda turma, DJe
AgInt no RMS 53.557
27/8/2018;
/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AgInt no RMS
26/3/2018;
53.615/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
RMS
5/12/2017;
53.962/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe
AgInt no RMS 52.334
17/8/2017;
/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/5/2017.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RMS n. 53.902/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
20/9/2021,
24/9/2021.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE GOIÁS. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO.
I - Mandado de segurança impetrado contra ato do Sr. Secretário de Gestão e
Planejamento do Estado de Goiás. Parecer do Ministério Público Federal pelo
desprovimento do recurso ordinário pela ilegitimidade passiva da autoridade indicada.
II - A jurisprudência do STJ possui entendimento consolidado de que a
autoridade competente para ocupar o polo passivo na ação de mandado de
segurança é a autoridade que, nos termos das disposições normativas, possui
competência para a prática do ato colimado como pedido definitivo de concessão
da segurança.
III - No caso dos autos, consoante o disposto na Constituição do Estado de
Goiás (art. 37, XII), compete privativamente ao Governador do Estado prover e
extinguir os cargos públicos estaduais na forma da lei, inexistindo comprovação de
qualquer delegação de poderes relativa à possibilidade de ulteriores nomeações serem
realizadas pelo referido Secretário de Estado, apontado como autoridade coatora. Em
igual sentido: RMS 53.962/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
em
DJe
AgInt no RMS 52.334/GO, Rel. Ministra Regina Helena
8/8/2017,
17/8/2017;
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
16/5/2017,
22/5/2017)
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n. 52.389/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
19/10/2017,
26/10/2017.

De mais a mais, consoante cediço, o mandado de segurança é remédio
constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas
ou
, contra ato ilegal ou com abuso de poder praticado por autoridade
corpus
habeas data
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Ademais, o direito líquido e certo tutelado pela via mandamental, cuja existência
e extensão podem ser comprovadas de forma clara e imediata, sem necessidade de
Documento eletrônico VDA52640719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:01:10
Código de Controle do Documento: ab12e5ac-9a1e-461f-a043-26ad659b165c

produção de provas adicionais, se apresenta de forma inequívoca, sem margem para
dúvidas ou interpretações, e que pode ser exercido imediatamente.
Desse modo, a comprovação do direito líquido e certo deve ser feito de
plano, por meio de documentos pré-constituídos, o que não se verifica no caso em exame,
porquanto, segundo a Corte de origem, "o exame do cumprimento, ou não, de requisitos
para a expedição de 'habite-se' exige a devida instrução, com o atendimento ao
contraditório, sobretudo por haver a necessidade de preenchimento de requisitos de ordem
técnica, que envolvem, notadamente, os ramos da arquitetura e da engenharia" (fl. 1146).
Por fim, "a interposição de agravo interno manifestamente improcedente enseja
a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC" (AgInt na ExeMS n. 28.227/DF,
art. 1.021,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
DJe de
20/8/2024,
.
23/8/2024)
Desse modo, é de se manter intacto o acórdão ora impugnado à míngua de
argumentos para infirmar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52640719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/11/2025 17:01:10
Código de Controle do Documento: ab12e5ac-9a1e-461f-a043-26ad659b165c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 76.156 / DF
Número Registro: 2025/0131082-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07174245120248070018 07400606520248070000 7174245120248070018 7400606520248070000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BUNNY GUSTAVE PERSIJN
ADVOGADOS
: JUTAHY MAGALHÃES NETO - DF023066
MOISÉS SILVA PEREIRA - DF020123
JOÃO PEDRO BARBOSA MOTA - DF067295
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: CAMILA BINDILATTI CARLI DE MESQUITA - DF029000
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ORDEM URBANÍSTICA - POSTURAS MUNICIPAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BUNNY GUSTAVE PERSIJN
ADVOGADOS : JUTAHY MAGALHÃES NETO - DF023066
MOISÉS SILVA PEREIRA - DF020123
JOÃO PEDRO BARBOSA MOTA - DF067295
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
Documento eletrônico VDA53245608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:05:23
Código de Controle do Documento: cd00367f-c527-4ec5-8d9d-66f2ee551308

ADVOGADA
: CAMILA BINDILATTI CARLI DE MESQUITA - DF029000
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:05:23
Código de Controle do Documento: cd00367f-c527-4ec5-8d9d-66f2ee551308